Tribunal: TJBA
Processo: 8058617-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058617-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE BARRETO DE NOVAIS NETO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA, ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERI
DA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática pro
latada
em sede de Agravo de Instrumento,
cujo teor
indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuit
a. A
Recorrente
alegou ter apresent
ado
documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, sustentando que a negativa compromete seu direito de acesso à
J
ustiça. Requereu, portanto, a reforma da decisão e a concessão d
o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão que
denegou
a benesse
deve ser reformada, diante das alegações e documentos apresentados pela
A
gravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de Justiça exige prova inequívoca da impossibilidade de a parte arcar com os custos do processo, conforme entendimento consolidado nos Tribunais
S
uperiores.

4. Os documentos apresentados
no caso concreto
— como contracheques, extratos bancários e declaração de próprio punho — não demonstram a alegada carência financeira, evidenciando, ao contrário, gastos considerados não essenciais e renda incompatível com a condição
arguida.

5.
A residência em área nobre, compras em
free shop
, contratação de
A
dvogado particular e parcelamento de serviços estéticos são elementos que, no conjunto probatório, indicam capacidade contributiva.

6. O valor do preparo recursal (inferior a R$400,00) é considerado compatível com a capacidade financeira da
R
ecorrente, não sendo desproporcional ou impeditivo ao acesso à
J
ustiça.

7. A decisão monocrática apreciou, adequadamente, os elementos constantes
d
os autos, inexistindo fundamentos novos que justifiquem sua reforma.

8. O
pleito
busca rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fatos ou provas capazes de infirmar a conclusão anterior.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; Regimento Interno do TJBA, art. 92.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2007555-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.09.2013; TJ/BA, Ag nº 0544476-29.2015.8.05.0001/50001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 29.01.2019; TJ/BA, AgR nº 0398549-37.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.09.2018.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8058617-59.2024.8.05.0000
, no boj
o
do Agravo de Instrumento de mesma numeração, tendo como Agravante
LÍCIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA
,
sendo Agravados
JOSÉ BARRETO DE NOVAIS NETO E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.